Tribunal: STF
Processo: Rcl 9360
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    Processo administrativo disciplinar. Conselho Superior do Ministério Público Federal. Quórum de aprovação da sugestão de pena de demissão. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante nº 10 e ao julgado na ADI nº 3.227/MG. Improcedência da reclamação.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    2. O alcance da Súmula Vinculante nº 10 está restrito à esfera para a qual se volta a norma do art. 97 da CF/88, qual seja, a esfera jurisdicional.



    3. Não há aderência estrita entre a ADI nº 3.227/MG e o ato reclamado que seja apta a instaurar a competência originária do STF em sede reclamatória.



    4. É incabível o uso da reclamação pelo jurisdicionado para se furtar ao trâmite processual ordinário de discussão do direito pretendido.



    5. Reclamação improcedente.